Tribunal: TJSP
Processo: 1020033-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário - Revisão – Ação que foi julgada liminarmente improcedente, com fulcro no art. 332 do atual CPC - Cabimento – Presença dos requisitos necessários para o julgamento liminar – Questão de direito - Questões suscitadas pelo autor que já foram sumuladas pelo STJ ou apreciadas em sede de recurso repetitivo.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Adotado

Ementa:
Cédula de crédito bancário - Revisão – Ação que foi julgada liminarmente improcedente, com fulcro no art. 332 do atual CPC - Cabimento – Presença dos requisitos necessários para o julgamento liminar – Questão de direito - Questões suscitadas pelo autor que já foram sumuladas pelo STJ ou apreciadas em sede de recurso repetitivo.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros - Financiamento de veículo – Título emitido posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 31.10.2018 - Permitida a prática da capitalização diária dos juros remuneratórios, expressamente pactuada - Estabelecida, afora isso, taxa de juros anual de 22,52%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,71% – Ré que pode cobrar juros remuneratórios de 1,71% ao mês, capitalizados diariamente - Irrelevante a discussão a respeito da incidência de juros compostos na Tabela Price.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Reconhecida pelo STF a constitucionalidade da MP no 2.170-36, de 23.8.2001 - RE 592.377, julgado em 4.2.2015.

Cédula de crédito bancário – "Método de Gauss" – Regime que não pode ser usado como sistema de amortização – "Método de Gauss" que não é utilizado como progressão geométrica, mas como progressão aritmética – "Método de Gauss" que não atende à finalidade almejada – Cálculo das prestações que deve ser realizado conforme pactuado.

Cédula de crédito bancário – Tarifa e seguro – Tarifa de serviços de terceiros e seguro prestamista – Verbas que não foram pactuadas no título em análise - Autor que carece de interesse processual quanto a essa matéria.

Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência – Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de juros remuneratórios de 1,71% ao mês, de juros moratórios de 1% ao mês e de multa de 2% sobre o débito - Descabimento - Encargo que tem finalidade remuneratória e punitiva - Juros remuneratórios que fazem às vezes de verdadeira comissão de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência - Possibilidade da cobrança, no período de inadimplência, de comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira isolada - Verba cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos contratuais - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 – Sentença reformada nesse ponto – Procedência parcial da ação decretada – Apelo do autor provido em parte em relação à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020033-27.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISAC
BARBOSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 32810 - Digital
APEL.No: 1020033-27.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
APTE. : Isac Barbosa de Oliveira (autor)
APDA. : “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.” (ré)
Cédula de crédito bancário - Revisão Ação que foi julgada
liminarmente improcedente, com fulcro no art. 332 do atual CPC -
Cabimento
Presença dos requisitos necessários para o
julgamento liminar Questão de direito - Questões suscitadas pelo
autor que já foram sumuladas pelo STJ ou apreciadas em sede de
recurso repetitivo.
Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Adotado o
atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e
541 do STJ.
Cédula de crédito bancário
Capitalização dos juros -
Financiamento de veículo
Título emitido posteriormente a
31.3.2000, isto é, em 31.10.2018 - Permitida a prática da
capitalização diária dos juros remuneratórios, expressamente
pactuada - Estabelecida, afora isso, taxa de juros anual de 22,52%,
superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,71% Ré que
pode cobrar juros remuneratórios de 1,71% ao mês, capitalizados
diariamente - Irrelevante a discussão a respeito da incidência de
juros compostos na Tabela Price.
Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros -
Reconhecida pelo STF a constitucionalidade da MP no 2.170-36,
de 23.8.2001 - RE 592.377, julgado em 4.2.2015.
Cédula de crédito bancário “Método de Gauss” Regime que
não pode ser usado como sistema de amortização “Método de
Gauss” que não é utilizado como progressão geométrica, mas
como progressão aritmética “Método de Gauss” que não atende à
finalidade almejada
Cálculo das prestações que deve ser
realizado conforme pactuado.
Cédula de crédito bancário Tarifa e seguro Tarifa de serviços
de terceiros e seguro prestamista
Verbas que não foram
pactuadas no título em análise - Autor que carece de interesse
processual quanto a essa matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Cédula de crédito bancário Comissão de permanência Caso em
que,
relativamente
ao
período
de
inadimplência,
ficou
convencionada a incidência de juros remuneratórios de 1,71% ao
mês, de juros moratórios de 1% ao mês e de multa de 2% sobre o
débito - Descabimento - Encargo que tem finalidade remuneratória
e punitiva - Juros remuneratórios que fazem às vezes de verdadeira
comissão de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras
Precedentes do TJSP.
Cédula de crédito bancário
Comissão de permanência -
Possibilidade da cobrança, no período de inadimplência, de
comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado,
apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira isolada -
Verba cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
contratuais - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da
Súmula 472 Sentença reformada nesse ponto Procedência
parcial da ação decretada Apelo do autor provido em parte em
relação à parte conhecida.
1. Isac Barbosa de Oliveira propôs ação revisional de cédula de
crédito bancário para financiamento de veículo c.c. repetição de indébito, de rito comum,
em face de “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.” (fls. 1/28).
O ilustre magistrado de primeiro grau julgou a ação liminarmente
improcedente (fl. 72). Deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor (fl. 71).
Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
74/75), aduzindo, em síntese, que: não se trata de hipótese de julgamento nos termos do art.
332 do atual CPC; é indevida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, decorrente
da utilização da Tabela Price, prática que não foi pactuada; é inconstitucional a Medida
Provisória no 2.170-36/2001; a Tabela Price deve ser substituída pelo “Método de Gauss”;
é indevida a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, assim como do seguro prestamista;
a comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos pactuados (fls.
76/109).
O recurso foi respondido (fls. 125/167), não havendo sido preparado,
por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 71).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor comporta conhecimento parcial
e, em relação à parte conhecida, merece prosperar em parte.
Explicando:
2.1. Diversamente do sustentado pelo autor (fl. 78), não houve
nenhuma irregularidade do julgamento com base no art. 332 do atual CPC.
A matéria controvertida versa, unicamente, sobre direito, uma vez
que diz respeito à interpretação do que foi avençado pelas partes.
Ademais, as questões suscitadas pelo autor já foram sumuladas pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça ou apreciadas em sede de recurso repetitivo.
Aplicam-se à espécie, pois, os incisos I e II do citado art. 332 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
4
atual CPC.
2.2. Por outro lado, em consonância com o atual posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida
Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, é permitida.
Tal orientação foi assentada pela mencionada corte superior, ao
aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), em vigor desde
9.8.2008.
Confira-se:
“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações revisional e
de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de
juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória
2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
(...).
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”
(REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v.,
Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012,
DJe de 24.9.2012) (grifo não original).
O referido entendimento foi cristalizado pela elevada corte, de forma
definitiva, por meio da edição das Súmulas 539 e 541, publicadas no DJe de 15.6.2015,
transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Logo, para que a capitalização dos juros remuneratórios com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
5
periodicidade inferior a um ano seja reputada como legítima, não basta que o contrato
bancário tenha sido firmado após 31.3.2000, sendo imprescindível que haja ainda previsão
expressa no ajuste a esse respeito.
Para tanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo
“capitalização de juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas efetivas cobradas.
Vale dizer, de acordo com o entendimento superior, a fim de se
considerar consentânea com a lei a ventilada capitalização, é suficiente a previsão no título
da nele estipulada.
Constitui objeto de revisão a cédula de crédito bancário no
394937139 (fls. 40/41), visando ao financiamento de veículo, emitida em 31.10.2018 (fl.
41), no valor total financiado de R$ 40.464,10, a ser paga em quarenta e oito parcelas de
R$ 1.281,90, na qual foi prevista taxa de juros mensal de 1,71% e anual de 22,52% (fl. 40).
No título em discussão, diferentemente do defendido pelo autor (fl.
83), além de ter sido estabelecida taxa de juros anual de 22,52%, superior a doze vezes a
taxa de juros mensal de 1,71% (fl. 40), foi prevista, de modo explícito, na cláusula M,
denominada “Promessa de Pagamento” (fl. 41), a capitalização diária desses frutos civis.
Deve persistir a capitalização combinada, podendo ser cobrados
juros remuneratórios à taxa mensal de 1,71% (fl. 40), capitalizados diariamente (fl. 41).
Irrelevante, pois, a discussão sobre a incidência de juros compostos
na Tabela Price (fl. 88).
2.3. Não se pode tachar de inconstitucional a Medida Provisória no
2.170-36, de 23.8.2001 (fl. 95).
O Supremo Tribunal Federal já concluiu pela constitucionalidade da
citada Medida Provisória.
Confira-se:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para edição
de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder Judiciário.
Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos suficientes para
negá-los. Recurso provido.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
6
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
2.4. O “Método de Gauss”, citado pelo autor (fl. 94), não pode ser
usado como sistema de amortização, tendo em vista que não é utilizado como progressão
geométrica, mas como progressão aritmética.
Segundo
elucidado
pelo
economista
DERALDO
DIAS
MARANGONI:
“Importante registrar que Karl Friederich Gauss jamais se dedicou
ao estudo da Matemática Financeira e muito menos a algum Sistema
de Amortização de Empréstimos.
Somente estudou a 'Distribuição Normal e sua Equação' (curva), no
âmbito da Teoria Estatística, em conexão com os 'erros de medida' e
por isso denominada de 'CURVA NORMAL DE ERROS', que foi
deduzida por Abraham De Moivre em 1730 e formalizada por Gauss
mais tarde.
O resultado de sua aplicação na operação de um 'Sistema de
Amortização de Juros Simples', como vem surgindo, torna evidente
que:
a) Os conceitos de Gauss visam, exclusiva e diretamente, à correção
na DISTRIBUIÇÃO DE ERROS ESTATÍSTICOS, sem a mínima
consideração às especificações da Matemática Financeira, esta
última com condições predeterminadas e EXATAS e não baseadas
em medidas de dispersão, médias ou desvios;
b) A aplicação da curva de distribuição de Gauss às operações
financeiras de um Sistema de Amortização NÃO ATENDE ÀS
CONDIÇÕES FINANCEIRAS ESTABELECIDAS PARA TAXA
DE JUROS, como demonstrado anteriormente;
c) Quando aplicados a um sistema de amortização, tais conceitos
promovem uma 'distribuição das médias' dos juros ao longo do
financiamento, como se eles fossem calculados a partir de dados
estatísticos, imprecisos, aplicando ainda um REDUTOR ao valor da
prestação (demonstrado no exemplo), para que os valores 'médios
dos
juros
e da
amortização' tenham um comportamento
ESTATÍSTICO NORMAL.
Portanto, sem prejuízo das virtudes técnicas que apresenta na área
para a qual foi concebida (Teoria Estatística), a 'Curva de Gauss' e
seus conceitos não atendem, quando aplicados em um sistema de
amortização de prestações constantes, às premissas financeiras
estabelecidas, o que revela, NA PRÁTICA, SUA ABSOLUTA E
TOTAL INADEQUAÇÃO PARA ESSE FIM” (“O regime de juros
Price e Gauss”, extraído do site “www.sindecon-esp.org.br”).
Logo, não deve ser aplicado o “Método de Gauss”, o qual não atende
à finalidade almejada, realizando-se o cálculo das prestações conforme foi pactuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
7
2.5. No tocante à cobrança da tarifa de serviços de terceiros, assim
como do seguro (fls. 100/102), carece o autor de interesse recursal.
Essa tarifa e o seguro não foram pactuados no título em debate (fl.
40), tampouco cobrados pela ré.
2.6. Assiste razão ao autor, todavia, no que tange à cobrança da
comissão de permanência (fls. 107/108), que não pode ser cumulada com os demais
encargos moratórios.
Esse posicionamento foi firmado pela 2a Seção do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Direito econômico. Agravo no recurso especial. Ação revisional de
contrato bancário. Comissão de permanência. Cumulação com
outros encargos moratórios. Impossibilidade.
É admitida a incidência da comissão de permanência após o
vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa
contratual.
Agravo no recurso especial não provido” (AgRg no REsp no 706.368-
RS, registro no 2004/0169391-0, v.u., Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. em 27.4.2005, DJU de 8.8.2005, p. 179).
“Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato
de abertura de crédito em conta corrente. Cumulação da comissão de
permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes
da Corte.
1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança da
comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa
contratual, ademais vedada a sua cumulação com a correção
monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas no 30,
no 294 e no 296 da Corte.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp no 712.801-RS,
registro no 2004/0183802-4, v.u., Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. em 27.4.2005, DJU de 4.5.2005, p. 154).
Desse último julgamento merece realce trecho do voto proferido
pelo eminente ministro relator:
“Pela interpretação literal da Resolução no 1.129/86, do 'Bacen',
poder-se-ia inferir, como deseja crer o agravante, que os bancos
estariam autorizados a cobrar de seus devedores, além dos juros de
mora, a comissão de permanência. Porém, o correto desate da
questão passa necessariamente pela análise da natureza jurídica dos
institutos e não pela interpretação literal de um ato administrativo,
que não pode se sobrepor à lei ou a princípios gerais do direito.
Com efeito, a comissão de permanência tem a finalidade de
remunerar o capital e atualizar o seu valor, no inadimplemento,
motivo pelo qual é pacífica a orientação de que não se pode cumular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
8
com os juros remuneratórios e com a correção monetária, sob pena
de se ter a cobrança de mais de uma parcela para se atingir o mesmo
objetivo.
Por outro lado, a comissão de permanência, na forma como pactuada
nos contratos em geral, constitui encargo substitutivo para a
inadimplência, daí se presumir que ao credor é mais favorável e que
em relação ao devedor representa uma penalidade a mais contra a
impontualidade, majorando ainda mais a dívida.
Ora, previstos já em lei os encargos específicos, com naturezas
distintas e transparentes, para o período de inadimplência, tais a
multa e os juros moratórios, não há razão plausível para admitir a
comissão de permanência cumulativamente com aqueles, encargo de
difícil compreensão para o consumidor, que não foi criado por lei,
mas previsto em resolução do Banco Central do Brasil (Resolução no
1.129/86).
Sob esta ótica, então, a comissão de permanência, efetivamente, não
tem mais razão de ser. Porém, caso seja pactuada, não pode ser
cumulada com os encargos transparentes, criados por lei e com
finalidades específicas, sob pena de incorrer em 'bis in idem', já que
aquela, além de possuir um caráter punitivo, aumenta a remuneração
da instituição financeira, seja como juros remuneratórios seja como
juros simplesmente moratórios. O fato é que a comissão de
permanência foi adotada para atualizar, apenar e garantir o credor
em período em que a legislação não cuidava com precisão dos
encargos contratuais” (grifo não original).
Tal orientação acabou sendo consolidada pela mencionada corte
superior por meio da edição da Súmula 472, pulicada no DJe de 19.6.2012, nesses termos:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso em apreço, foi avençada, no item VI da cláusula “Deveres”,
para a hipótese de impontualidade na satisfação da obrigação, a incidência de: juros
remuneratórios informados no item F4 do título; juros moratórios de 1% ao mês; multa
moratória de 2% (fl. 41).
A cumulação de verbas moratórias ali previstas conflitou com o teor
daquela súmula.
Realce-se que os juros remuneratórios informados no item F4 do
instrumento, 1,71% ao mês (fl. 40), incidentes no período de inadimplência, fazem às vezes
de verdadeira comissão de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras.
A esse respeito, já houve deliberações do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Contrato bancário Comissão de permanência - É válida a cláusula
que estipula a comissão de permanência Orientação firmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
9
STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' (REsp 1.058.114-RS)
Vedação de cumulação com os juros remuneratórios e outros
encargos moratórios No caso dos autos, o banco estipulou a
cobrança de 'juros remuneratórios' para o período de inadimplência,
cumulados com juros de mora e multa Considerando que inexistem
juros remuneratórios futuros, fica evidente que os 'juros
remuneratórios' de inadimplência correspondem à comissão de
permanência e, por estarem cumulados com demais encargos
moratórios, estes devem ser afastados Possibilidade de incidência
somente da comissão de permanência, calculada pela taxa média
divulgada pelo 'Bacen', limitada à taxa de juros estipulada no
contrato, consoante orientação firmada pela Súmula 294 do STJ
Recurso provido neste tópico” (Ap no 4003173-07.2013.8.26.0099,
23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA,
j. em 15.10.2014) (grifo não original).
“Comissão de permanência
Cédula de crédito bancário

Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando válida a cláusula
que institui a cobrança de comissão de permanência Possibilidade
da cobrança de comissão de permanência de forma isolada, desde
que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos contratuais
Súmula 472 do STJ No caso dos autos, a ré estipulou a cobrança de
'juros remuneratórios' para o período de inadimplência, cumulados
com juros de mora e multa Considerando que inexistem juros
remuneratórios futuros, fica evidente que os 'juros remuneratórios' de
inadimplência correspondem à comissão de permanência e, por
estarem cumulados com demais encargos moratórios, estes devem
ser afastados
Recurso nesta parte improvido” (Ap no
1030016-26.2014.8.26.0002, de São Paulo, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em 29.4.2015)
(grifo não original).
Assim, a solução mais harmônica com o entendimento atual do
Colendo Superior Tribunal de Justiça consiste em se permitir, no período de inadimplência,
a cobrança de comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira isolada, sem cumulação com juros
remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.
3. Nessas condições, conheço em parte da apelação do autor (vide
item 2.5), quanto à parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, reformando parcialmente
a sentença impugnada (fls. 71/72), apenas para afastar a cobrança da comissão de
permanência em desacordo com os critérios aqui fixados (vide item 2.6), com a
consequente restituição do valor pago, decretando, pois, a procedência parcial da ação.
Como a ré suportou derrota mínima, o autor deve arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao
advogado daquela (fls. 125/167), arbitrados, com base no art. 85, § 2o, do atual CPC, em
10% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 38.410,56 (fl. 27), atualizado pelos índices da
tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020033-27.2019.8.26.0002 -Voto no
10
ação.
Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 71),
as verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ele perdeu a
condição legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator